Tribunal: TJSP
Processo: 1016042-12.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1016042-12.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante IPREVSANTOS -
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE SANTOS - IPREVSANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado ROBERTO FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
RICARDO
FEITOSA
E
OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016042-12.2019.8.26.0562 -Voto no 16.487 JV - V
2
Apelação / Remessa Necessária no 1016042-12.2019.8.26.0562
Apelante: Iprevsantos - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos
Municipais de Santos - Iprevsantos
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Roberto Fernandes
Comarca: Santos
Voto no 16.487
Ementa:
Servidor público municipal. Santos. Pretensão de
contagem de tempo como servidor extranumerário
para fins de adicional temporal. Admissibilidade.
Artigo 1o, § 1o, e artigo 19 do ADCT da LOM. Artigos
156 e 199 do Estatuto dos Servidores Municipais de
Santos. Procedência da ação mantida. Recursos
improvidos.
Vistos.
A r. sentença de fls. 55/58, cujo relatório é adotado, julgou
procedente a ação para condenar o instituto requerido a implementar o correto
percentual do adicional de tempo de serviço, tendo como marco inicial a data do
início do contrato de trabalho da autora, com pagamento das diferenças apuradas
e ressalvada a prescrição quinquenal, e com incidência de correção monetária
desde cada inadimplemento e juros computados desde a citação, tudo na forma
do Tema no 810 do C. STF.
Fixou os honorários no percentual mínimo sobre o valor da
condenação e anotou a remessa necessária (fl. 58).
O apelo é do instituto previdenciário requerido que persegue a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016042-12.2019.8.26.0562 -Voto no 16.487 JV - V
3
inversão do resultado, sustentando a ocorrência da prescrição do fundo de
direito, vez que o autor optou pelo regime estatutário há mais de 20 anos e que a
opção pela forma de contratação e vínculo com a Municipalidade iniciou-se em
1991, diante do que não há preenchimento dos requisitos de estabilidade no
serviço público. Argumenta, ainda, que os artigos 79 e 156 da Lei no 4.623/84 não
foram recepcionados pela Constituição Federal, diante do que está adequado o
pagamento do adicional por tempo de serviço discutido (fls. 60/78).
O recurso foi processado e respondido (fls. 122/127).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento dos recursos.
O autor é servidor municipal inativo e persegue o recálculo do
adicional temporal com a incidência do período desde seu ingresso, em
29/03/1982, na condição de servidor extranumerário, vez que a administração
municipal apenas considera o período posterior com a submissão ao regime
estatutário desde o advento da Lei Complementar no 21/1991.
A hipótese está sujeita à incidência do enunciado da Súmula
de no 85 do C. STJ, visto que se trata de direito de trato sucessivo não recusado
expressamente pela administração. Assim, rejeita-se a alegação do instituto
previdenciário apelante em relação à prescrição do fundo de direito.
A Lei Orgânica do Município de Santos, em suas Disposições
Transitórias, assim determina:
Artigo 1o - Os servidores municipais da administração direta,
sociedade de economia mista e autarquias, que não tenham
sido admitidos na forma regulada pelo artigo 37 da
Constituição Federal, são considerados estáveis no serviço
público, desde que contem cinco anos continuados e
estejam em exercício na data da promulgação desta Lei
Orgânica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016042-12.2019.8.26.0562 -Voto no 16.487 JV - V
4
§ 1o - Para efeito do disposto no "caput" deste artigo será
computado o tempo de serviço prestado na administração
direta, sociedades de economia mista e autarquias.
Artigo 19 - Os servidores extranumerários estáveis do
Município terão direitos e deveres exatamente iguais aos
dos servidores municipais estatutários.
Desse modo, foram asseguradas aos servidores provenientes
do regime extranumerário as mesmas garantias do regime estatutário.
E o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Santos (Lei
no 4.623/1984) assim prevê em seus artigos 156 e 199:
Art. 156 - Para efeito da percepção do adicional por tempo
de serviço, será contado o tempo de serviço prestado antes
da efetivação, a qualquer título, em outro cargo público
municipal ou como extranumerário municipal.
Art. 199 - Após cada quinquênio de efetivo e ininterrupto
exercício no serviço publico municipal, ao funcionário que a
requerer conceder-se-á licença prêmio, de 3 (três) meses,
com todos os direitos e vantagens do cargo que estiver
ocupando.
§ 1o - Será contado para efeito desta licença, o tempo de
serviço anteriormente prestado como extranumerário do
Município, desde que não tenha havido solução de
continuidade.
Logo, o autor faz jus à inclusão do tempo em que laborou no
regime extranumerário na contagem dos adicionais temporais.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Corte:
SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL
-
SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016042-12.2019.8.26.0562 -Voto no 16.487 JV - V
5
PRETENSÃO À CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO
PRESTADO EM REGIME JURÍDICO EXTRANUMERÁRIO
PARA O CÔMPUTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO E LICENÇA-PRÊMIO - ADMISSIBILIDADE -
AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA CONFIRMADA NO
SUBSTANCIAL. (Apelação no 1012924-96.2017.8.26.0562,
4a Câmara de Direito Público, relator Des. Ricardo Feitosa,
julgada em 07/10/2019).
SERVIDOR MUNICIPAL. SANTOS. Preliminares afastadas.
Pretensão de contagem do tempo de serviço prestado ao
Município como extranumerário, sob a égide da Lei
Municipal no 2.180/59, com o cômputo do adicional por
tempo de serviço e licença prêmio, nos termos da Lei
Municipal no 4.623/84, bem como a implantação em folha do
devido percentual de quinquênio sobre o vencimento do
cargo. Inocorrência da prescrição do fundo do direito.
Prescrição parcelar. Incidência do Estatuto dos Servidores
Municipais de Santos, em observância às Disposições
Transitórias da Lei Orgânica do Município. Cabível o ajuste
da contagem de tempo, tal como pretendido. Ação julgada
procedente. Precedente desta C. Câmara. Sentença
mantida.
RECURSOS
DESPROVIDOS.
(Apelação
no
1004154-46.2019.8.26.0562, 12a Câmara de Direito Público,
relatora Desa. Isabel Cogan, julgada em 19/08/2019).
De resto, anote-se que a questão não trata da estabilidade
anômala do servidor.
Com esses fundamentos, era mesmo de rigor a procedência da
ação.
Pelo fato da sucumbência recursal, a verba honorária fica ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016042-12.2019.8.26.0562 -Voto no 16.487 JV - V
6
fixada aos patamares intermediários, observado o valor da condenação.
O voto é pelo IMPROVIMENTO dos recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator